Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FORMALISMO INDEVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, sob alegação de vício na constituição em mora do devedor fiduciante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade na constituição em mora do devedor, por suposto vício na notificação extrajudicial, capaz de justificar a extinção do processo sem exame do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da tese firmada no Tema Repetitivo no 1132/STJ, a comprovação da mora exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo próprio destinatário.
4. A notificação enviada pela instituição financeira continha o número do contrato, identificação do devedor, discriminação do valor e parcelas inadimplidas, além de ter sido remetida por procuradores com poderes para cobrança extrajudicial.
5. Estando comprovado o envio regular da notificação, não se justifica a extinção da ação com base em suposto vício inexistente, configurando formalismo indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que realizada por procurador da instituição credora, é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da tese firmada no Tema 1132/STJ.
2. A extinção do processo por suposta irregularidade na constituição em mora, quando atendidos os requisitos legais e jurisprudenciais, configura excesso de formalismo incompatível com a legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015, art. 485, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1132; STJ, REsp 1.292.182/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16/11/2016; STJ, REsp 1.184.570/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/05/2012.